Tribunal: TJSP
Processo: 2112845-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM– DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MEDICAMENTO – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL MÉDICA – PRETENSÃO RECURSAL AO INDEFERIMENTO DA REFERIDA PROVA TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou a produção da prova pericial, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM– DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MEDICAMENTO – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL MÉDICA – PRETENSÃO RECURSAL AO INDEFERIMENTO DA REFERIDA PROVA TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou a produção da prova pericial, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.